Tribunal: STF
Processo: HC 75190
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-24
Data de publicação: 1997-06-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO.
COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA: CERTIDÃO QUE NÃO NOTICIA A DATA DO
TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME ANTERIOR.
1. Embora a certidão não revele a data do trânsito em
julgado da condenação anterior, ela noticia que o novo crime foi
praticado cerca de 1 ano e 3 meses após o cumprimento da pena ou 11
meses após ser declarada a sua extinção, não havendo nulidade a ser
declarada quanto ao art. 64 do Código de Processo Penal.
2. Quanto à precisa data em que transitou em julgado a
condenação por crime anterior, para os fins previstos no art. 63 do
mesmo Código, trata-se de mera irregularidade formal, em face da
qual o impetrante nada comprovou em contrário nem demonstrou a
existência de prejuízo para o paciente.
2.1 Não existindo prejuízo não há nulidade a ser declarada,
a teor do que dispõem os arts. 563 e 566 do citado Código.
3. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.